Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-77.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-77.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (APELADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000095-77.2018, proposta em face de
LUÍS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA-ME
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante alega que as partes ajustaram no acordo a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, não podendo o processo ser extinto, em especial quando as partes expressamente convencionaram o contrário.

Aduz que, em consideração ao princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser de integral responsabilidade do apelado, haja vista que a Busca e Apreensão somente foi instaurada devido ao inadimplemento das obrigações contratadas.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 166750737, ocasião em que a apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do §5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos será de 15 (quinze) dias, dentre eles, o recurso de Apelação.

No caso, consoante depreende-se das próprias informações preliminares das razões do recurso, a sentença recorrida foi publicada em 15 de fevereiro de 2023, findando-se o prazo recursal, portanto, em 10 de março de 2023.

Ocorre, porém, que a parte apelante interpôs o presente recurso tão somente em 13/03/2023, ou seja, depois de findo o prazo recursal, razão pela qual o apelo não merece ser conhecido, dada a intempestividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.
(N.U 1029657-80.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte apelada, com o que,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023